Tribunal: TJSP
Processo: 4011305-08.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 1) Sentença que julgou procedente a ação, sem fixação de verbas de sucumbência em virtude da ausência de má-fé por parte do autor (art. 18, Lei 7347/85). Alegação do corréu Fernando Piffer no sentido de que a sentença seria extra petita, por ter o juiz afastado as causas de pedir do autor (a irregularidade da contratação e a não prestação integral dos

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 1) Sentença que julgou procedente a ação, sem fixação de verbas de sucumbência em virtude da ausência de má-fé por parte do autor (art. 18, Lei 7347/85). Alegação do corréu Fernando Piffer no sentido de que a sentença seria extra petita, por ter o juiz afastado as causas de pedir do autor (a irregularidade da contratação e a não prestação integral dos serviços) e julgado procedente a ação por razões não discutidas nos autos, ferindo os art. 141 e 492 do CPC 2015 (128 e 460 do CPC/1973) e art. 5o, LIV e LV da CF. Acolhimento. Necessidade. Sentença extra petita anulada. Mérito da controvérsia examinado, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015. 2) Condutas descritas na petição inicial como tipificadas na Lei no 8.429/92, razão pela qual seria imprescritível o pedido de ressarcimento ao erário. RE no 852.475 (Tema 897 do E. STF) que declarou a imprescritibilidade do pedido de ressarcimento ao erário, num leading case em que a improbidade havia sido julgada procedente em primeiro grau, sobrevindo a extinção da ação em segundo grau, com base no acolhimento da prescrição. Entendimento do Pretório Excelso no sentido de ser necessária a declaração judicial prévia de prática de ato de improbidade administrativa, ainda que por meio de ação meramente declaratória, para oportunizar ao réu o direito à ampla defesa e ao contraditório. Condutas imputadas aos réus que não foram declaradas ímprobas judicialmente. Pretensão punitiva prescrita, nos termos no art. 21, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular), diante do decurso de prazo superior a cinco anos entre a data do pagamento que se alega irregular e o ajuizamento da ação (Ag Int. no Ag no REsp no 1.127.690-SP). Precedentes do E. STJ. Recursos de apelação interpostos pelos corréus Andréa e Fernando providos, prejudicadas as demais apelações.